Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-90.2015.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0000451-90.2015.8.11.0107 – COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: N. Paula Teixeira EPP e Outro
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que julgou extinto os autos de execução fiscal movida em desfavor de N. Paula Teixeira EPP e Outro, diante do reconhecimento de abandono.
Em suma, o apelante alega que a extinção do feito por abando de causa configura medida altamente excepcional, devendo ressair de modo inequívoco o intento do autor de não mais litigar.
Aduz que o abandono só está caracterizado diante da inércia reiterada do autor e não o desatendimento a uma intimação judicial.
Sustenta que, no caso dos autos, não se verifica a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito.
Ao final, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.
Ausentes as contrarrazões, a despeito de intimado o apelado.
Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
O feito comporta julgamento monocrático, na forma do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a ação de execução fiscal em 09/06/2015, com o objetivo de receber os créditos tributários, cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 95.388,29 (noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos).
O despacho de citação foi proferido em 09/06/2015.
A citação foi realizada em 02/07/2016.
Em 20/06/2018, a parte exequente foi intimada para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Ato contínuo, em 03/12/2020 sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC. Dessa decisão, insurge-se o apelante.
Como se verifica, trata-se de execução fiscal, de modo que a intimação da Fazenda Pública deve se efetivar pessoalmente, conforme disposto no art. 25, Lei de Execução Fiscal e no art. 183 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.”
“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.”
Sabe-se que, com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o que se busca é propiciar, a esta, condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, de maneira a possibilitar o acesso a todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, dado o interesse público.
Nesse sentido o § 1o do art. 183 do CPC, preceitua:
“[...] § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].”
Veja que, no caso, a intimação foi pessoal na forma de remessa dos autos, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo.
Ademais, o juízo observou as disposições contidas no art. 485, CPC:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”
Nesse sentido, anota-se que, tal qual salientado, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, houve intimação pessoal do Apelante, apta a oportunizar que suprisse a sua omissão.
Logo, desnecessária nova intimação, pois incumbe ao Juízo, nos termos do princípio do impulso oficial, previsto no artigo 2o do Código de Processo Civil, estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal. Mas, se a parte nada fizer, ou seja, se se mantiver inerte, não atendendo as determinações judiciais, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido. 2. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no Resp 1351378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/2/2014).
“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL E OFENSA À SUMULA 452/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1320219/PB, relator Ministro Castro Meira, DJe 4/9/2013).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição dos requisitos essenciais à validade da Certidão de Dívida Ativa conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos. Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1387858/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/9/2013).
No caso, a intimação da Exequente foi realizada pessoalmente, na forma determinada pelo artigo 25 da Lei 6.830/80, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, de forma eletrônica, obedecendo ao disposto no § 1o, art. 183, CPC/15.
Dessarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.
Forte nessas razões, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Às providências.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado